Tribunal: TCU
Processo: 033.028/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11759/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.028/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicera Alves Leite Nunes (XXX.596.234-XX) ; Francisco Sergio Vieira Carneiro (XXX.703.174-XX) ; Giovanni Jose Nascimento da Silva (XXX.231.454-XX) ; Guilherme Alexandre Fernandes de Morais (XXX.738.194-XX) ; Helder Oliveira de Omena (XXX.028.784-XX) ; Jean Kennedy dos Santos Nascimento (XXX.490.654-XX) ; Juliana Cavalcante dos Santos (XXX.179.264-XX) ; Katia Barbosa Feitosa (XXX.213.644-XX) ; Lucas Renatho Gomes de Pontes (XXX.817.124-XX) ; Pierre Jorge Lima Pinheiro (XXX.439.094-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.